Tribunal: TJMT
Processo: 1019528-25.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LUCIMARA DE OLIVEIRA JORGE em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário, que nos autos no.0018529-10.2013.8.11.0041 – Código 812035 – Ação do Obrigação de Fazer c/c Nulidade de Contrato c/c Repetição de Indébito e Danos Morais – determinou o envio dos autos a contadoria.
Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, que o presente agravo ataca decisão que enviou os autos à contadoria, inobstante a decisum deste Egrégio Tribunal que anulou e rejeitou liminarmente a impugnação apresentada pelo requerido.
defende que não cabe rediscussão do valor devido, portanto, requere a nulidade decisão agravada, bem como que seja declarado precluso o valor apresentado pelo requerente e não impugnado pelo requerido, e consequentemente seja expedido alvará judicial.
Discorre sobre o pedido de tutela de urgência.
Ainda, que em não atendido de imediato o pedido o autor quanto a tutela de urgência, que seja reavaliado a título de tutela de evidencia, posto que, dentro do quadro apresentado plenamente cabível a tutela de evidencia, já que incontroverso a preclusão dos valores, uma vez que a impugnação ao cumprimento de sentença foi rejeitada liminarmente por este Tribunal.
Requer, conhecer o recurso com efeito suspensivo, devolutivo e com urgência, para que seja deferimento da tutela de urgência e evidencia e, posterior confirmação, para anular a decisão de fl. 528 que determinou o envio dos autos à contadoria; ainda, que seja declarado precluso o valor apresentado pelo requerente e não impugnado pelo requerido (impugnação foi rejeitada liminarmente) e , consequentemente seja expedido o alvará judicial do valor depositado pelo requerido nas fl. 468 em conta informada pelo autor nas fl. 527.
É o relatório.
É o relatório.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente neste Recurso de Agravo de Instrumento com fundamento na tutela provisória de evidência faz-se necessária a presença dos pressupostos, quais sejam a demonstração de uma das hipóteses do art. 311 do CPC:
Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:
I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;
II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;
III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;
IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.
Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.
Por sua vez, para a concessão da medida pleiteada na modalidade de tutela provisória de urgência, é preciso a comprovação dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou resultado útil ao processo, nos termos dos arts. 294 c/c 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
Nesse aspecto, em sede de cognição sumária, não identifico a presença do pressupostos autorizadores para a concessão da tutela de evidência, mormente porque o inciso IV deixa claro que a petição deverá ser instruída com prova documental suficiente, e apesar do Agravo Instrumento no 1007659-02.2019.11.0000, ter sido de minha relatoria, a Agravante não trouxe aos autos seus cálculos, o cálculo apresentado pela contadoria, e muito a menos a sentença para verificar se o cálculo apresentado pela mesma segue os parâmetros definidos na sentença.
De mesma forma, não se mostra possível a antecipação de tutela com fundamento no art. 300 do CPC, eis que não verifico o risco do resultado útil ao processo, pois o denota-se da própria decisão agravada que os valores já estão depositados nos autos.
Posto isso, INDEFIRO a medida vindicada ficando, assim acertado, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o Agravado, na forma do art. 1.019, II do NCPC, para que responda no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de setembro de 2020.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator